Tribunal: STF
Processo: MS 38280
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.8.2021, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato “do Conselho Nacional de Justiça, no corpo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0008118-8.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante informa que “o feito de origem (PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000) tramita em segredo de justiça. Considerando, então, que o presente mandado não só remete àquele pleito, como também traz em cópia parte de suas peças, é necessário e coerente seja de igual modo acobertado pela prerrogativa, isto é, posto em sigilo “ (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, afirma que “o ato impugnado foi objeto de intimação eletrônica, sendo a ciência registrada pelo sistema no dia 24/6/2021. Considerando, então, o prazo de 120 (cento e vinte dias) insculpido no art. 23 da Lei 12.016/2009, tem-se como data fatal à impetração do presente mandado o dia 24/10/2021” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que, no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 0008118-8.2019.2.00.0000, “a Desembargadora Dalila Nascimento de Andrade, que outrora teve parte na própria formulação da denúncia, foi acolhida como testemunha“ (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “em sede de defesa, o Impetrante manifestou-se pela reconsideração da oitiva, mas o e. Conselheiro Relator afirmou que o depoimento da magistrada seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, ao tempo que a sua condição pessoal não a afastaria do dever de dizer a verdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Expõe que, “dada a manutenção da providência, a questão foi convolada em arguição de parcialidade, incidente este que, além de reiterar a posição denunciante ostentada pela testemunha, expõe duas outras evidências de que a magistrada não goza da neutralidade necessária à acolhida do seu depoimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “consoante o disposto no art. 214 do Código de Processo Penal, tem-se que, uma vez apresentada a arguição de parcialidade, o incidente deve ser processado, instruído e julgado, oportunizando-se a resposta da parte contrária e da testemunha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o e. Conselheiro Relator ignorou completamente o rito cabível e, mediante decisão simplista e carente de fundamentação, rejeitou de plano o referido pleito” ao argumento de que “o Impetrante já havia suscitado a parcialidade da testemunha em sede de defesa, dada a participação daquela na formulação da denúncia, e que a questão fora superada em decisão imediatamente subsequente” (fls. 4-6, e-doc. 1).



    Pontua que, “ao assim posicionar-se, contudo, [a autoridade coatora] deixa de considerar que a arguição de parcialidade vai muito além da rasa alegação feita em peça contestatória, pois o incidente invoca, para além da participação da testemunha na formulação da denúncia, inúmeros outros litígios e episódios havidos entre as partes, em clara animosidade pessoal” (fls. 4-5, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “a autoridade coatora, portanto, claramente afronta a garantia procedimental expressa no já mencionado art. 214 do CPP e a própria garantia constitucional estampada no art. 5º, inciso LV, da CF/88, que tange à observância do contraditório e da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer



    “Em âmbito liminar, inaudita altera pars, seja suspenso o trâmite do processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, dado que: a. O necessário fumus boni iuris está consubstanciado: Na inobservância pelo e. Conselheiro Relator ao rito procedimental previsto no art. 214 do CPP, desdobrando-se em patente violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório; e b. O necessário periculum in mora está consubstanciado: Na iminência da realização de outros atos instrutórios que podem vir a ser anulados, em prejuízo da Administração Pública, pela necessidade de repetição, segundo a ordem legal e inegociável estabelecida pelo CPP para a sua realização; e Na necessidade de garantir que, na pendência de solução das questões postas sob apreciação desta c. Corte Suprema, não seja o processo de origem desenvolvido em novas ilegalidades, gerando novas impetrações de segurança e permitindo a realização de novos atos que poderão ser integralmente anulados, em prejuízo e sob o dispêndio de repetição da Administração Pública, por um verdadeiro emaranhado de decisões contraditórias entre si” (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede “sejam acolhidas as provas carreadas aos presentes autos, a fim de que, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator ora atacado, seja concedida a necessária segurança, de modo a anular a oitiva da testemunha DALILA NASCIMENTO DE ANDRADE, bem como dos demais atos instrutórios em sequência havidos, e determinar à autoridade coatora que receba, processe, instrua e julgue adequadamente o incidente de arguição de parcialidade lançado em face da referida testemunha, antes dos demais atos instrutórios, na ordem legal” (fl. 9, e-doc. 1).



    3. Em 25.10.2021, requisitei informações à autoridade apontada coatora, nos termos do inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 (e-doc. 19).



    4. A autoridade apontada coatora prestou informações em 28.10.2021.



    5. Em 3.11.2021 deferi o ingresso da União no feito.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO TRT DA 5ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O STF é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ pelo qual se rejeita arguição de parcialidade de testemunha ouvida em PAD ao qual responde o impetrante, nos termos do art. 102, I, “r” da CF. 2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle judicial dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, cuja não configuração no caso concreto afasta o direito líquido e certo suscitado pelo impetrante. – Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o pedido de liminar”. 



    7. Vieram-me os autos conclusos em 14.12.2021.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9.  Inicialmente, é de se indeferir o requerimento de decretação de segredo de justiça.



    Não constam dos autos as razões pelas quais o Conselho Nacional de Justiça instituiu a tramitação sigilosa do processo disciplinar. Não há determinação legal para a imposição, automaticamente, em ações judiciais correlatas. A publicidade é não apenas regra, mas dever constitucional e legal dos processos judiciais (art. 189 do Código de Processo Civil).



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, não demonstrado no presente caso, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e respectivos patronos.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devem ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal. 



    Não constam deste mandado de segurança documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). 



    Tampouco há, em se tratando de apuração disciplinar, informações sobre medidas invasivas, as quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Frise-se não haver comprovação ou mesmo argumentação da defesa a respeito de eventual exposição extraordinária da intimidade do impetrante a justificar a restrição do acesso público aos autos.



    10. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    11. Na espécie, tem-se de procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça para apurar denúncias de “violação, em tese, dos deveres inerentes ao cargo de magistrado, por parte do Desembargador do Trabalho WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO” (fl. 3, e-doc. 10).



    Na instrução do PAD, o impetrante apresentou impugnação à oitiva das Desembargadoras Dalila Andrade e Débora Maria Lima Machado e da Juíza Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, arroladas como testemunhas pelo Ministério Público Federal, afirmando serem as magistradas suspeitas para testemunharem naquele processo disciplinar.



    O pedido de suspeição foi indeferido nos seguintes termos:



    “o Desembargador Washington Gutemberg Pires Ribeiro alega suspeição do depoimento a ser prestado das Desembargadoras Dalila Andrade e Débora Machado e a juíza Ana Cláudia Scavuzzi Magno Baptista, inicialmente arroladas pelo MPF. Em que pese os argumentos apresentados, o fato das magistradas serem denunciantes não as retira o dever de dizer a verdade, tornando-se imprescindíveis os seus depoimentos para o deslindem dos fatos aqui investigados, razão pela qual indefiro o pedido” (fl. 7, e-doc. 8. Excerto da Decisão ID 4334466).



    Irresignado, o impetrante peticionou incidente de arguição de suspeição em desfavor da testemunha Dalila Andrade, o que foi rejeitado pelo Conselheiro Relator, sob o argumento de que “a questão já foi decidida no ID 4334466” (e-doc. 8). 



    Devidamente intimado dessa decisão, o impetrante e sua defesa técnica não compareceram à sessão em que realizada a oitiva da magistrada testemunhante, pelo que foi designada Samara de Oliveira Santos Léda para atuar como advogada ad hoc. Na audiência, o magistrado instrutor não conheceu da contradita da testemunha Dalila Andrade, prosseguindo com o ato.



    13. Não se constata, no caso vertente, ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficientemente motivada, não atrai a competência deste Supremo Tribunal.



    O argumento do impetrante de que a alegada ausência de “processamento, instrução e julgamento” do incidente de arguição de suspeição, pela autoridade apontada coatora, teria violado direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa não tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.



    Na tentativa de demonstrar que a arguição de suspeição tem “objeto específico e rito próprio, inclusive com instrução em apartado, o que colide com a sua apresentação em simples citação de defesa”, o impetrante invoca, por analogia, o art. 214 do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, diferente do exposto na inicial, a norma processual mencionada não prevê a realização da contradita da testemunha em rito com instrução apartada, mas na própria audiência:



    “Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208”. 



    Assim, como realçado no parecer do Procurador-Geral da República, “inexiste vício no procedimento adotado no âmbito do CNJ, pois que a contradita foi feita anteriormente à audiência, mas deixou de ser conhecida por já haver decisão nos autos reconhecendo a ausência de suspeição da testemunha” (fl. 7, 
e-doc. 28).



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    14. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora